Tribunal: STF
Processo: RE 91362
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-11
Data de publicação: 1980-04-11

Ementa:
Crimes de imprensa. Aplicação do  obice  do inciso I do
artigo 308 do Regimento Interno do STF, uma vez que  não  ocorre,  no
caso,  qualquer  das  exceções  previstas  no   "caput"   do   citado
dispositivo. A admissão do recurso extraordinário pelo Presidente  do
Tribunal "a quo" não tem o condao de afastar o obstaculo previsto  no
citado artigo 308. Recurso extraordinário não conhecido.